Tribunal: TJBA
Processo: 8146740-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8146740-98.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: LOJAS RIACHUELO SA, e outros (2) Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT BA Nº 52/2013. ILEGALIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE QUANDO HÁ BENEFICIÁRIOS DISTINTOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR INTEGRAL DA CDA. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DOS ADVOGADOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultâneos opostos por Oliveira, Augusto, Maaze Advogados e pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, declarando ilegal a Instrução Normativa SAT BA nº 52/2013 que alterou base de cálculo do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, excluindo honorários administrativos da CDA da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto aos argumentos sobre conceito de "valor de entrada mais recente" e normas contábeis aplicáveis à Instrução Normativa SAT BA nº 52/2013; e (ii) saber se há contradição na aplicação do princípio do bis in idem quando os embargos à execução são julgados procedentes em favor do contribuinte, resultando em beneficiários distintos para honorários administrativos e sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia sobre base de cálculo do ICMS, fundamentando adequadamente que a Instrução Normativa extrapolou função interpretativa ao criar critérios não previstos na Lei Complementar nº 87/96, violando princípio da legalidade tributária. 4. A alegação de omissão quanto a normas contábeis não prospera, pois o julgado decidiu com base na legislação tributária específica e jurisprudência pacificada sobre impossibilidade de normas infralegais alterarem base de cálculo tributária. 5. O precedente da Quinta Câmara favorável à Instrução Normativa foi posteriormente revisado pela mesma Câmara, que reconheceu a ilegalidade da norma em decisão de 2022. 6. Existe contradição na aplicação do bis in idem ao caso concreto, pois com a procedência dos embargos à execução: (i) honorários administrativos da CDA eram devidos ao Estado, que não os receberá devido à anulação; (ii) honorários sucumbenciais são devidos pelo Estado ao contribuinte vencedor; (iii) não há duplicidade de ônus para a mesma parte, mas beneficiários opostos. 7. O proveito econômico obtido pelo contribuinte corresponde ao valor integral da CDA (R$ 462.638,33), incluindo honorários administrativos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça para execuções fiscais julgadas improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de Oliveira, Augusto, Maaze Advogados acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A Instrução Normativa não pode alterar base de cálculo do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular sem previsão em lei complementar, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. 2. O princípio do bis in idem não se aplica à fixação de honorários sucumbenciais quando os embargos à execução são julgados procedentes, pois honorários administrativos da CDA e honorários sucumbenciais têm beneficiários distintos, não configurando duplicidade de ônus para a mesma parte. 3. O proveito econômico para cálculo de honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal procedentes corresponde ao valor integral da Certidão de Dívida Ativa, incluindo honorários administrativos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/96, art. 13, § 4º, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.822.840/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/11/2019, DJe 11/12/2019; TJ-BA, APL nº 8061346-31.2019.8.05.0001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09/11/2022; TJ-BA, APL nº 0315111-40.2017.8.05.0001, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19/08/2020; TJ-BA, APL nº 8053351-93.2021.8.05.0001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15/02/2022; STJ, AgInt no REsp 2107200, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/04/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 8146740-98.2022.8.05.0001, em que são Embargantes/Embargados, Estado da Bahia e Oliveira, Augusto, Maaze Advogados. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração opostos por ESTADO DA BAHIA e ACOLHER os embargos de declaração opostos por Oliveira, Augusto, Maaze Advogados, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA